Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705994-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (ID 68952589) interposto BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em face de RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEI E OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na de execução de título extrajudicial n. 0708690-94.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada, nos termos da decisão constante do ID 224074295 (na origem). O Agravante alega que Conselho Nacional de Justiça lançou a plataforma de penhora eletrônica SisbaJud em substituição ao BacenJud, permitindo que os magistrados programem cobranças replicadas até que a penhora completa seja realizada, sem a necessidade de novas ordens de bloqueio. Afirma que a medida garante maior celeridade e efetividade às decisões judiciais, facilitando a localização de valores e ativos financeiros do executado. Alega inexistir razão para o indeferimento da medida. Observando o feito na origem, bem como a peça recursal, verifica-se que o juiz fundamentou sua decisão em duas premissas, (a) malogro na pesquisa anterior; (b) complexidade da busca reiterada, que não foram, em tese, objeto de impugnação pelo Agravante, pois sua peça se limita a tecer histórico sobre a utilização do sistema em questão, sem abordar ou se aproximar do conteúdo central do fundamento da decisão. De acordo com o Art. 1.016, III do CPC, o agravo de instrumento deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da decisão agravada, sendo pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Assim, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente recurso, facultando-se ao Agravante desistir do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 14:26:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador